Tribunal: TJES
Processo: 0022803-48.2011.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

2. Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativo
à
acusada, de forma que
a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar das teses
apresentadas pela defesa
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a autoria e participação da recorrente no crime apurado
.

3.
Correta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao pronunciar o réu, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022803-48.2011.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLAUDIANE ALMEIDA RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS – IN DUBIO PRO SOCIETAT - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

3. Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativo
à
acusada, de forma que
a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos pois, apesar das teses
apresentadas pela defesa
, há outra narrativa, também amparada em
evidências
,
que demonstram a autoria e participação da recorrente no crime apurado
.

4.
Correta a sentença d
o
magistrad
o

a quo
ao pronunciar o réu, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Juri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0022803-48.2011.8.08.0048

RECORRENTE: CLAUDIANE ALMEIDA RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RODOLFO MILANEZZI SANTORIO - ES35627-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLAUDIANE ALMEIDA RAMOS
, insurgindo-se em face da decisão de fls. 306/ss., que a pronunciou para ser submetida a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Requer a defesa, em síntese, a impronúncia da recorrente, ante a ausência de indícios suficientes da autoria delitiva, embasados somente em testemunhas de “ouvi dizer”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 323/ss. pelo desprover do recurso.

Juízo de retratação negativo à fl. 330.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em Id nº 4903735 pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido a despeito do esforço argumentativo exposto pela defesa da recorrente.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado na denúncia:

“(...)
no dia 11 de fevereiro de 2008, por volta das 20h30min, na Rua Carioca, próximo ao terminal de Carapina, no Bairro Carapina, neste município, a denunciada agindo de forma livre e consciente, com animus necandi, em companhia de outros elementos ainda não identificados, desferiram disparos de arma de fogo em face da vítima JOÃO PEREIRA SOBRINHO, causando-lhes lesões suficientes para causa da morte, descritas em laudo cadavérico de fis. 22/23 do presente feito.

Registra-se ainda que no dia dos fatos, a vítima foi até a residência da denunciada sendo tudo anteriormente acordado entre ambos, mas chegando ao local supostamente não teria ninguém no imóvel.

Infere-se ainda que sem lograr êxito em falar com Claudiana, a vítima voltou para casa, e momentos antes do ocorrido, a denunciada ligou para João marcando o local que ele poderia encontrá-la, para que fosse feito o pagamento.

Extrai-se que o crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que decorrente de cobrança feita pela vítima em face da denunciada, referente a compra de imóvel.

Assim como que o crime ocorreu por meio de emboscada, visto que a vítima foi atraída para o local, com a promessa de receber o que lhe era devido, mas foi surpreendido por seus algozes.
(...)”

A defesa sustenta a ausência de provas quanto a autoria delitiva da recorrente, motivo pelo qual deve ser impronunciada, nos termos do art. 414, CPP.

Eminentes pares, como dito, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase. (
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 – pag. 750/751.)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

Dispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade
em primeiro plano, extraída pelo laudo de exame cadavérico de fls. 25-6, laudo pericial de local de morte violenta às fls. 27/38 e laudo pericial de exame em imagens de fls. 115/125. E, quanto a
autoria
, entendo que há sim indícios, especialmente considerando os depoimentos judiciais, os quais passo a expor:

“(...)
"Que morou mais de três anos com JOÃO; Que eles moravam na residência da declarante; Que enquanto moravam juntos, ela e JOÃO compraram a casa que foi vendida para CLAUDIANE; Que ficaram separados dois meses, e nesse tempo JOÃO residiu na casa que vendeu para CLAUDIANE; Que quem reside na casa hoje em dia é o filho de CLAUDIANE; Que CLAUDIANE mora na casa ao lado: Que CLAUDIANE queria comprar várias casas, queria ser a 'dona do pedaço'; Que CLAUDIANE queria comprar a casa dela e de sua irmã, mas que ela não vendeu; Que não se recorda o valor da venda, mas sabe que foram três parcelas; Que CLAUDIANE já residia no bairro a bastante tempo [...] Que fizeram uma armadilha para que JOÃO saísse de lá e vendesse a casa para CLAUDIANE [...]
Que JOÃO ligou para ela e disse: "olha, amanhã ela vai me pagar o restante, tendo a testemunha respondido para JOÃO ir pra um lugar seguro, pois já conhecia a 'peça':

Que JOÃO respondeu que ia ficar em frente à Delegacia de homicídios, perto do Terminal de Carapina, tendo a testemunha dito para ele pegar o recibo com a caneta e assim que receber já passar pra quem estivesse dentro do carro; Que assim mataram ele, com o recibo e a caneta na mão: Que CLAUDIANE marcou com JOÃO lá;
Que não sabe se tinham outras pessoas com CLAUDIANE
[...] Que JOÃO era evangélico, pessoa excelente, não tinha inimigos com ninguém;
Que ficou sabendo que foi CLAUDIANE a autora por conta de um churrasco; Que viu CLAUDIANE comemorando a morte do JOÃO, pois mora em frente à casa dela;
Que CLAUDIANE é uma pessoa perigosa e que não pode saber que está aqui pois senão será a próxima vítima
; Que sabia que JOÃO morava com ela; Que CLAUDIANE é fria e calculista [...]
Que CLAUDIANE quando bebe diz tudo o que faz pelo bairro; Que CLAUDIANE disse pelo bairro que deu o último tiro em JOÃO, por misericórdia, para ele não ficar sofrendo
; Que o dono da arma era "MAZINHO: Que ele morreu em Central Carapina; Que foram os dois que atiraram em JOÃO;

Que CLAUDIANE deu o tiro que acertou o rosto da vítima
[...] Que o apelido de CLAUDIANE é 'XINHA'; Que CLAUDIANE nunca mudou de lá; Que tem medo de CLAUDIANE fazer alguma coisa contra ela [...]
Que a segunda parcela CLAUDIANE pagou menos da metade e quando marcou de pagar todo o restante, matou JOÃO;
Que JOÃO ligou para dizer que ia encontrar CLAUDIANE para receber os valores e estava na frente da Delegacia
"
(...).”
(depoimento judicial da testemunha Maria Helena Dias, ex-companheira da vítima, mídia de fl. 174).

“(...)
Que seu irmão tinha uma casa em Planalto serrano, que eu não sei o endereço certo pois nunca fui lá;
Que seu irmão vendeu a casa para CLAUDIANE;
Que CLAUDIANE deu uma entrada, mas não me recordo o valor e ficou de pagar R$1.000,00 (mil reais) por mês; Que não tem certeza, mas acredita que o valor acordado era de aproximadamente R$6.000,00 (seis mil reais); Que acredita que o contrato foi realizado dois meses antes dos fatos;
Que quando chegou a data de CLAUDIANE pagar a última parcela, JOÃO começou a ligar pra ela pra poder marcar de ir buscar a quantia da parcela vencida; Que nesse dia, CLAUDIANE não estava atendendo as ligações de JOÃO, pois conhecia o número dele;

Que no domingo anterior aos fatos, JOÃO havia ido até a sua casa para almoçar e pediu o telefone emprestado para ligar para CLAUDIANE, pra ver se ela atendia;
Que então, a declarante informou que seu celular estava sem crédito;
Que JOÃO se dirigiu até um orelhão que tinha em Vista da Serra para ligar para CLAUDIANE que vendo número diverso, atendeu;
Que CLAUDIANE disse para JOÃO ficar tranquilo, pois iria 'arrumar' o dinheiro para pagar, e pediu que JOÃO fosse até Planalto Serrano no outro dia (segunda-feira)
por volta das 15h; Oue nesse dia JOÃO dormiu na casa da declarante por ser mais próximo; Que como CLAUDIANE já tinha pagado uma ou duas prestações anteriormente, JOÃO não viu problema nenhum e foi até Planalto serrano na segunda-feira; Que JOÃO pegou a moto do sobrinho emprestada para ir até Planalto Serrano receber de CLAUDIANE; Que chegando lá, JOÃO chamou por CLAUDIANE e essa não atendeu a porta, apesar de estar em casa; Que JOÃO retornou para Vista da Serra;
Que quando JOÃO retornou, ligou novamente para CLAUDIANE. que disse que estava 'arrumando' o dinheiro para pagar, disse inclusive que estava indo ao banco e pediu que JOÃO retornasse mais tarde para receber; Que quando foi por volta de 18h, JOÃO ligou novamente pra CLAUDIANE perguntando se ela havia conseguido o dinheiro pois ele precisava ir embora para casa, tendo CLAUDIANE respondido que não era pra ele ir embora pois estava conseguindo o dinheiro para pagá-lo
;
Que não sabe dizer se nesse tempo a CLAUDIANE estava 'correndo' atrás de alguém para matar JOÃO; Que por volta de 20h30min., 21h, JOÃO ligou para a irmã que reside em Colatina, que essa foi a última ligação de JOÃO;
Que a irmã perguntou para JOÃO onde ele estava, tendo ele respondido que estava no terminal de Carapina, que queria ir embora para casa mas CLAUDIANE pediu para ele aguardar no terminal de Carapina que levaria o dinheiro até ele
[...] Que poucos minutos depois os policiais ligaram para a irmã de JOÃO e informaram o ocorrido; Que os fiscais do terminal de Carapina falaram que CLAUDIANE chegou em um GOL, cor branca.-próximo a roleta do terminal; Que os fiscais disseram que CLAUDIANE estava no banco de trás, o marido dela dirigindo e um 'camarada' no banco do passageiro; Que então CLAUDIANE ligou para JOÃO e pediu que ele saísse do terminal pois estava com o dinheiro para pagá-lo; Que JOÃO estava lanchando em uma lanchonete que tinha no terminal, próximo a roleta, para receber o dinheiro e depois ir embora
;

Que quando JOÃO saiu do terminal para receber, que ele abriu a bolsa para pegar a Nota promissória e a caneta, ele 'recebeu' os tiros;
Que a pessoa que morava em frente a residência que foi vendida por JOÃO, informou que CLAUDIANE alterou a casa e reside lá;
Que CLAUDIANE fez um churrasco para comemorar a morte de JOÃO
;
Que a pessoa que atirou em JOÃO morreu depois em Carapina e não pode afirmar se era o irmão de CLAUDIANE;
Que depois de um tempo ficou sabendo que CLAUDIANE tem o costume de comprar casas em Planalto serrano e fazer isso com o pessoal; Que ela paga uma quantia e depois para de pagar, ficando com as casas por uma mixaria, mas como seu irmão ficou insistindo para receber, CLAUDIANE foi lá e fez isso com ele;
Que confirma as declarações de folhas 73/76;
Que JOÃO confidenciou que estava sendo dificil para receber de CLAUDIANE
(...).”
(Depoimento de Valdete Pereira, irmã da vítima, mídia de fl. 174).

Assim, em que pese a negativa de autoria da recorrente, pelos depoimentos acima transcritos, harmônicos entre si e que corroboram os demais elementos informativos colhidos na fase inquisitória, entendo que há indícios suficientes de autora aptos a subsidiar a pronuncia da acusada.

Nesse sentido, destaco que, apesar de não terem presenciado o momento do assassinato, ambas as testemunhas afirmaram que a vítima ainda não havia recebido todos os valores devidos por parte da recorrente, seja porque viram João cobrando Claudiane por telefone, seja porque ouviram relatos, diretamente do ofendido, no sentido de que estava difícil obter os valores.

Além disso, a vítima havia comunicado a ambas as testemunhas, e a outra irmã, com quem falou momentos antes de ser assassinada, que estava próximo ao Terminal de Carapina esperando a recorrente, a pedido desta, para que lhe fosse efetuado o pagamento da parcela restante do negócio realizado entre as partes.

Ademais, João foi encontrado com uma nota promissória e a caneta nas mãos, o que evidencia que havia ido em direção ao seu algoz para dar quitação de uma dívida, antes de ser alvejado.

Por fim, nota-se que uma das testemunhas reside em frente à casa da ré e a viu promover uma festa para celebrar a morte da vítima, além de ouvir, pelo bairro, que a recorrente teria se vangloriado de dar o último tiro em João.

Por todos os motivos acima expostos, não é possível acolher a tese defensiva, segundo a qual a decisão de pronúncia teria se amparado apenas em testemunhas de “ouvi dizer”, sendo certo que há, sim, indícios de autoria que apontam para a recorrente.

Rememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

Assim, restou apurado, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativo à acusada, de forma que a decisão de pronúncia deve ser mantida por seus devidos fundamentos. Isso pois, apesar das teses apresentadas pela defesa, há outra narrativa, também amparada em evidências, que demonstram a autoria e participação da recorrente no crime apurado.

Dessa forma, entendo por correta a sentença do magistrado
a quo
ao pronunciar a ré, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular do Júri decidir sobre a questão, sob o risco de usurpar-se a sua competência constitucionalmente prevista.

No que concerne às qualificadoras,

também aplica-se,
in casu
, o princípio do
in dubio pro societate
, e, “
em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Nesse sentido, julgado deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. ARBITRADOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. RECURSO IMPROVIDO. (...)
As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes.

Caso contrário, havendo indícios da existência e incertezas sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.
Precedentes do STJ e deste TJES. 3. Arbitrados honorários recursais ao advogado dativo. 4. Recurso improvido.
(TJES – RESE n. 057150004067 – Relator Des. SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Julgamento: 17/04/2019).

Dessa forma, considerando que a improcedência da qualificadora não restou manifestamente comprovada, a matéria deve ser submetida a apreciação do Tribunal do Júri.

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)